Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746463-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO e INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP em face de SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0043820-12.2014.8.07.0001). Observo que nos autos de origem foi comunicada a interposição de outro recurso de Agravo de Instrumento, por SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, recurso o qual foi distribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael em 22/08/2025 (n. 0735337-66.2025.8.07.0000) (ID 247271438 – origem). De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC e art. 81, §1o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o primeiro recurso protocolado torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo. Portanto, a fim de respeitar o princípio do juiz natural, declaro-me incompetente para o julgamento do presente recurso. Proceda-se à redistribuição do Agravo de Instrumento à eminente Desembargadora Fátima Rafael, observando-se a devida compensação. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025 16:49:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador